Tribunal: STF
Processo: HC 247368
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Polion Gomes Reinaux Gomes contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 951.205/PR, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de POLION GOMES REINAUX GOMES no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (HC n. 0075290-63.2024.8.16.0000).



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente, pela suposta prática dos delitos de estelionato, lavagem de capitais, organização criminosa e fraude processual. Impetrado habeas corpus na origem, a ordem foi denegada em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 18):



    HABEAS CORPUS CRIMINAL. ESTELIONATO (CP, ART. 171, CAPUT), LAVAGEM DE CAPITAIS (LEI N. 9.613/1998, ART. 1º, II), ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI N. 12.850/13, ART. 1º, § 1º) E FRAUDE PROCESSUAL (CP, ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO). PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE APONTOU A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO E DO FUMUS COMISSI DELICTI PERICULUM AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL DALIBERTATIS PRISÃO (CPP, ART. 312). PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. IMPRESCINDIBILIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO PESSOAL FAVORÁVEL QUE NÃO É APTA, POR SI SÓ, PARA AFASTAR A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO N. 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO CONSTRANGIMENTO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.



    Neste writ, alega a defesa não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, nos termos do art. 312 do CPP.



    Assere que a gravidade abstrata dos delitos não constitui fundamento apto a justificar a decretação da prisão.



    Destaca as condições pessoais favoráveis do acusado e afirma que, “mesmo em caso de condenação, não seria a ele imposta a pena máxima dos delitos apontados acima, [...] provavelmente seria imposto como regime inicial de cumprimento da pena o regime aberto, uma vez que o total da pena seria inferior a 4 (quatro) anos de prisão” (e-STJ fl. 5).



    Aduz suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, consoante o disposto no art. 319 do citado diploma processual, notadamente porque os delitos em tela não envolvem violência nem grave ameaça.



    Dessa forma, requer, liminarmente e no mérito, que “seja revogada a prisão preventiva do Paciente, no caso, deferida a liberdade provisória em seu favor, com a expedição do competente alvará de soltura” (e-STJ fl. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus impetrado ante decisão que indefere liminar (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie.



    A propósito: [...].



    A questão em exame necessita de averiguação mais profunda pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar a argumentação contida na impetração no momento adequado. Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias.



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Por oportuno, ressalto, ainda, que, não obstante as razões constantes da petição inicial, a defesa não juntou aos autos cópia do decreto prisional.



    Ressalte-se que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a defesa demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente.



    Nesse sentido: [...].



    Assim, diante da ausência de prova pré-constituída das alegações, torna-se impossível analisar o suposto constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus. (doc. 10 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Assim, com base no exposto acima, requer seja revogada a prisão preventiva do Paciente, no caso, deferida a liberdade provisória em seu favor, com a expedição do competente alvará de soltura, por fim o deferimento do pedido do presente writ para manutenção dos efeitos liminares, com a expedição do competente alvará de soltura, como medida de Justiça! (doc. 1, p. 16).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 951.205/PR (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Consta da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:  



    [...]



    Prefacialmente, calha pontuar que os fatos são investigados nos autos de Inquérito Policial n. 0022782- 77.2024.8.16.0021, nos quais se apuram os crimes de estelionato (artigo 171, caput, do CP), lavagem de capitais (artigo 1º, §1º, inciso II da Lei 9.613/1998), constituição de organização criminosa (artigo 1º, § 1º da Lei 12.850/2013) e fraude processual (art. 347, parágrafo único, do Código Penal).



    Em relação aos pressupostos da medida de constrição da liberdade de forma preventiva, destaco que a natureza dos delitos pelos quais os representados são investigados, à exceção do estelionato e da fraude processual, permite a prisão preventiva, independentemente da verificação de outras circunstâncias, na forma do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois punidos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos.



    (...)



    Lado outro, as informações contidas a respeito de Polion e Lisandro Gilson são robustas autorizam a segregação cautelar. Neste aspecto, constam elementos suficientes para atestar que houve prejuízo ao erário paranaense, mediante a transferência de mais de 2 milhões de reais à conta da empresa BLOWOUT, vinculada ao representado Polion, a qual se encarregou de terceirizar sua incumbência à empresa LH COMÉRCIO, vinculada aos representados Lisandro e Gilson, sem proceder à comunicação pertinente. Sucede que ambas as empresas aparentemente auferiram vantagem indevida, tendo em vista o inadimplemento da contraprestação, isto é, a importação dos medicamentos à ofendida Yasmin; ao revés, apresentaram fármaco genérico, cuja eficácia não se tem comprovada, e de valor inferior àquele avaliado, além disso, deixaram de entregar a integralidade do pedido de importação, o qual justificou o bloqueio judicial liminar em desfavor do erário do Estado. Acresça-se a apresentação de documentação com sinais de adulteração acerca dos lotes, fabricação e validade dos produtos importados.



    Ao que consta, na conta corrente do responsável pela BLOWOUT, o representado Polion – com renda declarada de R$ 12.000,00, foram movimentados mais de 4 milhões de reais nos últimos 7 meses e, especificamente, 2 milhões de reais foram depositados de modo fracionado por uma pessoa e justamente em período compatível com o bloqueio judicial realizado em detrimento do Estado, o que mostra indício verossímil de que as contas particulares dos prepostos das empresas envolvidas (BLOWOUT e LH COMÉRCIO) sejam usadas para ramificar e dispersar a cifra, até porque, a constrição determinada na ação cível evidenciou que as contas da BLOWOUT estão zeradas, a despeito dos balancetes milionários apresentados em mais de mil páginas para ludibriar o juízo por ocasião da análise da tutela de urgência. Ademais, da empresa LH COMÉRCIO, representada por Gilson, foram bloqueados apenas R$ 17.008,00, valor ínfimo se comparado ao saque de R$ 55.856,00 realizado pelo diretor comercial Lisandro e ao repasse de R$ 400.000,00 feito pela BLOWOUT.



    Frisa-se que a presente decisão é tomada em sede de cognição sumária, não exauriente, mas sempre deve estar apoiada nos elementos já presentes na investigação.



    Está, portanto, delimitado o quadro do feito dessa forma, ou seja, presente o fumus comissi delicti em relação aos representados, restando analisar a presença do periculum libertatis, ou seja, a necessidade de se restringir a liberdade sob algum dos fundamentos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, afinal “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar mais branda e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente” (HC 435.618 /RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 16/04/2018).



    Nesse ponto, mostra-se necessária a prisão dos representados para acautelar a ordem pública e a instrução criminal, conforme preceitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, além de estar o pedido da autoridade policial devidamente delimitado aos representados.



    A gravidade concreta enseja a proteção da ordem pública, na medida em que o erário paranaense foi lesado cifra milionária e em prejuízo da criança que necessitava da tutela jurisdicional, visto que a empresa contratada para a importação dos medicamentos (BLOWOUT) apresentou documentos com indicativos concretos de adulteração, serviu-se de intermediária (LH COMÉRCIO) sem comunicar o juízo oportunamente, vindo a fornecer quantidade a menor e fármaco diverso daquilo inicialmente cotado e judicialmente declarado, expondo a criança em tratamento de câncer à risco elevado de morte, fazendo-o através de seus prepostos, ora investigados.



    Em tempo, oportuno salientar que, na audiência cível, Polion declarou que o produto genérico mais barato, aduzindo diferença “mínima” na casa dos R$ 30.000,00, mesmo depois do sequestro do dinheiro público ter sido fundamentado justamente no orçamento constando marcas específicas de medicamentos, as quais possuem respaldo científico de eficácia.



    Paralelamente ao sequestro de valores do erário em prol da empresa BLOWOUT, comprovou-se movimentação financeira muito próxima do valor do prejuízo do Estado, feita na conta conjunta dos investigados Polion e David, abrindo-se o leque da investigação também em relação a outras pessoas, já que realizaram e receberam diversos depósitos, em curto lapso temporal e totalizando quantia expressiva compatível com a lesão do erário, valendo-se possivelmente da técnica de smurfing, “que consiste no fracionamento de depósitos, geralmente realizados em dinheiro, de maneira que nenhum deles alcance o valor cuja comunicação às autoridades públicas se encontram obrigadas as instituições financeiras.” (AgRg no REsp n. 1.786.891/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020).



    Por fim, conforme relata a Autoridade Policial, as notas fiscais e contratos apresentados pelas empresas responsáveis pela importação do medicamento (BLOWOUT e LH COMÉRCIO) possuem informações equivocadas com quantidades, prazos e lotes diversos dos medicamentos efetivamente entregues à ofendida. Nesta linha de intelecção, a destinação do dinheiro público é o cerne da investigação neste momento, pois a suspeita é de que tenha sido dissipado para as contas dos representados.



    Corrobora a esta conclusão o fato de que pagamentos foram feitos com fundos das contas pessoais dos investigados, a exemplo da transferência feita por Lisandro depois que Robson intermediou a aquisição do fármaco DANYELZA, o que também autoriza a dedução de confusão patrimonial em relação às empresas investigadas e beneficiadas com dinheiro público. Em acréscimo, posteriormente ao depósito do dinheiro público na conta da empresa BLOWOUT, os saques feitos pelos investigados Gilson e Polion, assim como a grande movimentação financeira deste representado, seguido da constatação de que a BLOWOUT estava com recursos financeiros zerados e a LH COMERCIO estava com saldo irrisório para fins de bloqueio judicial, sinalizam a dificuldade do rastreamento dos valores obtidos, o que prejudica tanto a produção probatória, quanto a restituição ao erário paranaense.



    É dizer, a prisão preventiva fundamentada na garantia da instrução penal tem como escopo evitar o desaparecimento de provas ou encobrimento de fatos ou eventuais realizações de transferências bancárias para dispersar os recursos obtidos (estelionato, fraude processual e lavagem de dinheiro), assim como desmobilizar o grupo (organização criminosa) beneficiado com dinheiro público e que realizou as maiores movimentações financeiras, resguardando-se o resultado útil do processo. (doc. 9, pp. 3-5 – grifei). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator